Tribunal: STF
Processo: Rcl 85577
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. DEPUTADO FEDERAL. INVESTIGAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À PRERROGATIVA DE FORO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA. LIMINAR REFERENDADA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Reclamação em que se pretende, em caráter liminar, ante alegado desrespeito à prerrogativa de foro de Deputado Federal, considerado o decidido nas ADI 5.526 e ADPF 424, a suspensão da persecução penal e a remessa dos autos ao STF.

    2. Medida cautelar deferida para suspender a tramitação do procedimento investigativo instaurado em desfavor de Deputado Federal e determinar a remessa ao STF para que a alegada violação da prerrogativa de foro seja examinada.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe referendar ato que implementou medida cautelar em reclamação a fim de suspender a tramitação do procedimento investigativo instaurado em desfavor de parlamentar federal e determinar a remessa ao STF para exame da prerrogativa de foro.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Em juízo de cognição sumária, tem-se como caracterizadas a plausibilidade jurídica e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, a justificar a suspensão da tramitação do procedimento investigativo instaurado em desfavor de Deputado Federal e a remessa ao STF para que a alegada violação da prerrogativa de foro seja examinada.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Medida liminar referendada, para suspender a tramitação do procedimento investigativo instaurado e determinar a remessa ao STF.